Tribunal: TCU
Processo: 043.123/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 887/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.123/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Gouveia da Nobrega (XXX.362.918-XX); Alessandro Caldeira da Costa (XXX.947.516-XX); Daniela Betti Arbulu (XXX.356.738-XX); Flavio Scatena (XXX.987.098-XX); Francisco Augusto Lassalvia (XXX.355.918-XX); Vera Lucia Andrade Ferreira Moreira (XXX.848.588-XX); Veronica Abe (XXX.646.188-XX); Wagner Martins Junior (XXX.585.318-XX); Walter Robinson Fonseca de Barros (XXX.428.068-XX); Yvone Moretti de Oliveira (XXX.275.168-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.